Tribunal: TJES
Processo: 0010388-57.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0010388-57.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Estando a materialidade e autoria dos delitos de posse ilegal de munição de uso permitido e posse de drogas para consumo pessoal devidamente evidenciadas pela prova oral coligida, impossível dar guarida ao pleito absolutório.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0010388-57.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CRISTIAN DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: TARYZZA SENA LOPES - ES29196-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CRISTIAN DOS SANTOS
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes de posse ilegal de munição de uso permitido (art. 12, da Lei 10.826/03) e posse de entorpecentes para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), às penas de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, sendo, ao final, a reprimenda corporal substituída por uma restritiva de direito, a ser definida pelo Juízo das Execuções Penais, e 01 (um) mês de prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões recursais, às fls. 156/157, a defesa requer a absolvição do réu, por insuficiência probatória.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que no dia 05 de agosto de 2020, Policiais Militares após receberem informações noticiando que indivíduos estariam escondendo armas de fogo e drogas ilícitas no interior de uma residência de cor amarela, localizada em frente a um mercado, na Rodovia Ayrton Senna, no bairro Xuri, naquele município de Vila Velha/ES, imediatamente se dirigiram ate o local informado.

Consta dos autos que ao chegarem no endereço, os Policiais Militares avistaram o apelante estacionando o veículo Fiat/Pálio Weekend, em frente a referida residência, razão pela qual procederam sua abordagem.

Em revista pessoal no recorrente, nada de ilícito foi encontrado em seu poder, todavia, em buscas realizadas no interior do veículo, foi encontrada e apreendida 01 (uma) bucha de maconha, que pelas circunstâncias seria destinada ao seu consumo pessoal.

Em ato contínuo, a guarnição policial adentrou na residência do apelante, e em buscas no interior da casa, encontraram e apreenderam em cima da cama de Cristian, 01 (um) carregador de pistola PT 58, .380, devidamente municiado.

Insta que, Cristian possuía referido carregador e as munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que o pleito absolutório não comporta acolhimento.

A materialidade de ambos os crimes restou sobejamente demonstrada através do Auto de Apreensão (fl. 17), Laudo de Exame Químico (fl. 74), Laudo de Exame de Arma de Fogo (fls. 108/109), sem prejuízo da prova oral.

No que diz respeito à autoria, essa restou demonstrada por meio da prova oral colhida em juízo, com destaque para o depoimento do Policial Militar Fellipe de Almeida, que realizou a prisão em flagrante delito do acusado e afirmou à fl. 126 que:

“[...] que receberam denúncia 'lá do Xuri', e que não é comum receberem denúncia de lá, ressaltando que havia uma casa que estaria servindo de esconderijo de drogas e armas; que foram ao local em duas viaturas, e que não havia ninguém na casa; que ficaram parados, e que então viram o veículo citado parar, como se fosse entrar na casa; que o veículo estacionou, esclarecendo que havia uma moça e um rapaz, salvo engano; que deram voz de abordagem, mas que não havia nada de expressivo dentro do veículo, salvo engano, uma bucha de maconha ou um cigarro;
que pediram ao réu, então, para dar uma olhada em sua casa, e que ele permitiu; que outros policiais encontraram o carregador no quarto
[...]” (grifei)

Por oportuno, convém ressaltar que os testemunhos de policiais, quando não contraditados, são plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. É matéria já assente na jurisprudência que não se pode tachar como inválido o testemunho de policiais tão somente em virtude de sua condição funcional.

Ao contrário, é certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, as quais são apreciadas por meio do sistema de livre apreciação de provas.

De todo modo, sabe-se a mais não poder que, em casos de apuração de crimes, os depoimentos dos policiais que participaram da investigação e da prisão do agente são de grande importância na formação probatória.

Igualmente, não restam dúvidas de que foi apreendida, dentro do veículo do réu, nas mesmas circunstancias acima relatadas, 01 (uma) bucha de maconha, droga esta que seria por ele utilizada, encontrando sua conduta perfeita adequação típica ao dispôs ao artigo 28 da Lei 11.343/06.

Diante desse contexto, verifica-se que o acervo probatório é suficiente para a manutenção da condenação do apelante pelos delitos previstos no artigo 12 da Lei 10.826/03 e artigo 28 da Lei 11.343/06, tornando-se inviável a postulada absolvição.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.